Tribunal: TJES
Processo: 5000615-97.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000615-97.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: JHORDAN NEVES DE LIMA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada para apresentar suas contrarrazões a parte recorrida quedou-se inerte
(
ID.
1256816
).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
NS2.COM INTERNET S/A
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada configura mero aborrecimento;
d)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus aos danos morais pleiteados em razão da recorrente ter entregue produto diverso do adquirido pelo consumidor e não ter realizado a devolução do valor pago, mesmo após a devolução do produto ao recorrente.

Em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Pois bem, o recorrido no dia 24/04/2020 efetuou a compra de um Tênis (
Slip On Osklen Riva Enluvado Sarja, Masculino
) no site da recorrente, no valor de R$297,75 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo tal pedido entregue ao recorrido, mas verificou-se que o produto era diverso do adquirido.

A par de tal situação o recorrido contatou a recorrente a fim de devolver o produto, ao passo que mesmo tentando resolver a situação o produto novamente veio diverso do adquirido, conforme se observa nos e-mails entre as partes (ID.
1256676
).

Destarte, mesmo que a recorrente já tenha recebido o produto e concluído o processo de cancelamento, conforme narra na contestação (ID.
1256790
), o recorrente não devolveu o valor pago pelo recorrido.

Assim, tenho que ao revés do alegado, o recorrido enviou os dados bancários para a recorrente para a devolução do valor pago.

Além do mais, o recorrido pagou pelo produto com a expectativa de recebê-lo e usufruí-lo, porém por duas vezes o produto veio diverso e até a presente data a devolução dos valores não ocorreu.

Desse modo, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação do serviço, seja pela entrega - mais de uma vez -, de produto diverso do adquirido pelo recorrido e pela ausência de devolução do valor despendido, razão pela qual o valor de R$297,75 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) deve ser devolvido pela recorrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO ORDINÁRIO - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS
- OCORRÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Afigura-se a má prestação do serviço se, avençada a aquisição de produto, deixa o fornecedor de promover a entrega do bem, entregando ao consumidor produto diverso, configurando-se o ato ilícito causador de lesão passível de reparação.
O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão assim também a penalização do responsável, buscando a sua conscientização, a fim de que sejam evitadas novas práticas lesivas. Havendo relação contratual entre as partes, os juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais devem incidir desde a data da citação, não podendo ser aplicada a Súmula 54 do STJ. Em atendimento à Súmula 362 STJ, o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente, pelos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data da do arbitramento. Em razão do provimento deste recurso, necessária a observância do disposto nos artigos 85, §§ 2º e 11 c/c § 16, do Código de Processo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.15.016385-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) (original sem destaque)

Assim, como o recorrido teve sua legítima expectativa corrompida ao adquirir um produto, e recebido um tênis diverso e, mesmo realizado a devolução do produto não houve devolução dos valores pagos, sem sombra de dúvidas configurado está os danos de ordem moral, passíveis de indenização.

Por isso, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelo recorrido, nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, pois o observou a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, razão pela qual o recorrido faz jus aos danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE UM TÊNIS NO VALOR DE R$297,95 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PELO SITE DA EMPRESA RECORRENTE. O AUTOR NOTOU QUE O PRODUTO ERA DIVERSO DO ADQUIRIDO. PRODUTO ENVIADO PARA A RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$297,95 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.